Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802046-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINOPÓLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e no art. 180, ambos do Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a falta de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão do paciente, sem analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia, conforme dispõe o art. 312 do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O juízo a quo fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública, em suposto ato de vingança, além da posse de veículo com restrição de roubo no momento da prisão.

A necessidade da prisão também se justifica pelo risco de fuga, pois o paciente permaneceu foragido após sua prisão inicial, o que compromete a aplicação da lei penal.

O paciente ostenta antecedentes criminais em diferentes tipos penais, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da segregação cautelar.

A proximidade da data do julgamento pelo Tribunal do Júri (28/03/2025) reforça a necessidade da prisão, pois seria contraditório mantê-la durante toda a instrução e concedê-la pouco antes da sessão plenária.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente ou adequada diante da gravidade do crime e do risco de reiteração, nos termos do art. 282, II, e art. 319, ambos do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelo impacto social da conduta, pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fuga do réu e a existência de antecedentes criminais são circunstâncias aptas a demonstrar o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

A proximidade da realização do júri não afasta os fundamentos da prisão preventiva quando persistem os requisitos legais.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando inadequadas à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 204.475/BA, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 881.121/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denagar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MAURÍCIO DA SILVA LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0007009-43.2016.8.14.0048.

O impetrante afirma que o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV e art. 180, ambos do CP, ocasião em que mantida sua custódia preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar que negou seu direito recorrer em liberdade,
sem se manifestar o juízo coator aceca da impossibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, insertas no art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura,
destacando que deseja realizar
sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao julgamento do recurso em sentido estrito nº 0007009-43.2016.8.14.0048, referente ao mesmo processo de 1º grau (ID nº 24746473).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(ID nº 24799967).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 24877391).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento
da impetração, eis que
“imperioso o reconhecimento da precariedade da instrução, na medida em que foi juntada a cópia da sentença de pronúncia, datada de 16/08/2017 (Id nº 24734482, Pág. 03/10), na qual foi mantida a segregação cautelar, no entanto, não consta dos autos a decisão que reavaliou a custódia do paciente, havendo apenas menção nas informações prestadas pela autoridade impetrada, o que inviabiliza a análise da pretensão deduzida na impetração.”
(ID nº 24952384).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
porquanto, diferentemente do que alegado pela Procuradoria de Justiça, está presente, nestes autos, a decisão que reavaliou e manteve a custódia preventiva do paciente, como se observa no ID nº 24877401 (pág. 05-07).

Extrai-se dos autos que fora oferecida denúncia contra o paciente como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV (fato 01) e art. 180 do CPB (fato 02), na forma do art. 69 do CP (ID nº 68276693 dos autos principais), uma vez que, no dia 10/06/2016, por volta das 19h30, a vítima, Pedro Rennan Martins da Silva, encontrava-se em frente à sua residência, quando foi abordado pelo acusado e mais duas pessoas que, em ato contínuo, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que não resistiu e veio à óbito.

Destacou a inicial acusatória que, em seu interrogatório policial, o paciente confessou a prática delitiva, informando que praticou o crime para vingar a morte do seu irmão Mário da Silva Lima que, supostamente, teria sido assassinado pela vítima. E mais: quando de sua prisão, foi detido na posse de um veículo, marca GM, tipo pick up, modelo S10, cor prata, placa OTN 5187, o qual havia uma restrição de roubo.

Registro que a sessão de júri está designada para o dia 28/03/2025.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na custódia cautelar do paciente
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública,
considerando-se a
gravidade em concreto do crime
, sobretudo quando praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que as consequências geradas à sociedade são nefastas (ID nº 24877401 pág. 5-7). De mais a mais, ainda ressaltou o título constritivo da liberdade da prisão (ID nº 24877400 pág. 3-4) que é necessário assegurar a
aplicação da lei penal
, uma vez que o paciente ficou foragido após ser preso (ID nº 24877400 pág. 3 e ID nº 68277149 pág. 20 dos autos principais) e ostenta
antecedentes criminais
em vários tipos penais (ID nº 68276695 – pág. 51 dos autos principais).

Ademais, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, na iminência de realização do júri em 28/03/2025, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MOTIVOS QUE PERMANECEM HÍGIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A gravidade concreta do crime evidenciada pelo modus operandi evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Precedente.

2. No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do agravante, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado - homicídio qualificado praticado com arma de fogo por motivo de vingança contra integrante de facção rival.

3. Destaca-se, também, que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso é apta a fundamentar idoneamente a prisão preventiva do agente, como forma de assegurar a ordem pública.

Precedente.

4. No caso, o agravante responde à outra ação penal em comarca distinta, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, o que demonstra a sua propensão à reiteração delitiva.

5. Há, ainda, indícios de que o agravante seja integrante de facção criminosa, o que evidencia, mais uma vez, a necessidade do cárcere.

A propósito, "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

6. Por fim, ainda que não se tenha certeza quanto à fuga empreendida pelo agravante, verifica-se a necessidade e contemporaneidade da segregação cautelar, considerando que permanecem hígidos os fundamentos utilizados para embasar a custódia. A propósito, a "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 204.475/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADO. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

2. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa. Conforme os autos, o agravante teria comparecido ao aniversário da vítima sem ter sido convidado, saiu da festa e retornou na posse de uma arma de fogo, colocando-se atrás da residência da vítima e efetuado contra ela um disparo pelas costas.

Após o crime, o agravante fugiu do distrito da culpa. Desse modo, a sequência de fatos indica a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, autorizadores da prisão preventiva.

3. No tocante à alegação de violação de contemporaneidade, cumpre observar que o transcurso do tempo não afastou os motivos ensejadores da prisão preventiva, porquanto não há notícias nos autos de cumprimento do decreto preventivo, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

4. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 881.121/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/03/2025